Tribunal: CARF
Processo: 19740.000609/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000609/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
AKRO PARTICIPACOES E SERVICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESP
1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba
paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e
sobre ela não há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
LANÇAMENTO COM BASE EM DIVERGÊNCIA DIRF X GFIP. PROVAS
APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. RETIFICAÇÃO.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento AVP e os valores
já recolhidos pelo contribuinte, conforme consta no Relatório Fiscal de Diligência, de onde se
extrai que houve recolhimento integral nas competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas
competências 02, 03 e 04.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000609/2008-17
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 250 a 257) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.179.579-6 (fl. 2 a 19), consolidado em 21/11/2008, no valor de
R$ 70.930,00, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, incidentes
sobre o aviso prévio trabalhado de Jorge Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado e os
valores pagos ou creditados a prestadores de serviços.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 0716600.2008.00100, foram
lavrados mais 9 (nove) Autos de Infração (fls. 48):

Processo
AI DEBCAD
Valor
19740.000609/2008-17
37.179.579-6
70.930,00
19740.000610/2008-33
37.179.580-0
1.254,89
19740.000607/2008-10
37.179.577-0
18.191,79
19740.000608/2008-64
37.179.578-8
293,27
19740.000611/2008-88
37.179.581-8
12.548,77
19740.000612/2008-22
37.179.582-6
12.548,77
19740.000613/2008-77
37.179.583-4
1.254,89
19740.000614/2008-11
37.179.584-2
23.215,46
19740.000615/2008-66
37.179.585-0
752,88
19740.000616/2008-19
37.179.586-9
12.548,77

Relatório Fiscal às fls. 50 a 64 e Impugnação às fls. 160 a 165.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, para considerar devido
o crédito tributário remanescente no valor principal de R$ 36.186,21, acrescidos de juros e multa
moratória, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidente sobre a remuneração
paga aos trabalhadores, na qualidade de segurados empregados ou contribuintes
individuais (art. 22 da Lei 8.212/91).
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

Retifica-se o lançamento quando as provas trazidas aos autos, confirmadas pelos
registros informatizados da RFB, confirmarem que os valores remuneratórios não
provêm da contraprestação por serviços prestados à autuada.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 26/05/2009 (fl. 263) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 264 a 269) sustentando, em síntese: a) o aviso prévio de Jorge
Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhados; b)
correção dos equívocos que causaram a divergência entre DIRF e GFIP.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 2402-001.088 (fls. 334
a 337) foram convertidos em diligencia para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisasse os documentos acostados pelo recorrente, nos termos do
voto que seguiu na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em
Informação Fiscal e cientificada ao contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação.
Consta no Relatório Fiscal de Diligência (fls.340 a 346) que a empresa enviou
GFIP somente das competências 01 a 06/2004, e o lançamento refere-se a todo ano de 2004; que
através do batimento AI x GFIP verificou-se que a remuneração dos 4 contribuintes individuais
citados no Auto de Infração foram informadas em GFIP; que houve recolhimento integral nas
competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04.
O contribuinte foi intimado e não se manifestou (fl. 356).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do aviso prévio – Levantamento AVP
Alega o recorrente que Jorge Rocha Pereira Filho e Almir de Oliveira Furtado
tiveram aviso prévio indenizado, e não trabalhado, não havendo incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
A DRJ concluiu que o Termo de Aviso, com ciência em 08/10/2004, informava
que a dispensava ocorreria ao final de 30 dias, a assinatura da rescisão em 14/10/2004 não
comprova o pagamento das verbas rescisórias nesta data e no termo de rescisão contratual foi
preenchido como data de afastamento o dia 08/11/2004.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição
da base de cálculo.
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente não integrou à base de cálculo para
as contribuições de Seguridade Social, as remunerações referentes ao aviso prévio trabalhado
dos empregados Jorge da Rocha Pereira Filho e Almir de Oliveira Furtado (fl. 51); que apenas
o aviso prévio indenizado não integra o salário de contribuição e que ambos os empregados
foram avisados da dispensa em 08/10/2004, tendo como data de afastamento 08/11/2004 (fl. 52).
Os termos de rescisão e os avisos prévios de Jorge Rocha e Almir de Oliveira
estão anexados às fls. 66 a 69.
Os termos de rescisão (fls. 66 e 68) informam que os trabalhadores receberam, em
14/10/2004, verbas rescisórias e, entre elas, o aviso prévio indenizado.
Nos recibos de aviso prévio (fl. 67 e 69, respectivamente) registrou-se, por
oportuno, a ciência dos empregados quanto à dispensa ao final de 30 dias contados a partir de
08/10/2004.
Ao contrário do que mencionado no Relatório Fiscal, não há nos autos
qualquer indicação de que os dois empregados teriam trabalhado até 08/11/2004. O fato do
recibo do aviso prévio informar que o empregado seria dispensado ao final de 30 dias
refere-se às exigências normativas quanto ao preenchimento do tempo de serviço do
empregado que tem aviso prévio indenizado, e não trabalhado.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso
prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...) 2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado,
a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua
intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador,
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da
CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso
prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por
não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum,
nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em
relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.
(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014)
Não obstante, fato é que é dever da Fiscalização realizar o lançamento com a
devida prova dos fatos que, no caso, seria a indicação de que o empregado trabalhou naquele
período.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a
fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a
constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nesse sentido, conclui-se pela não incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido.
2. Da divergência apurada - DIRF x GFIP – Levantamento AFD
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente informou, por meio de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, ter pago ou creditado, no exercício de 2004,
rendimentos tributáveis a Carlos Henriques Farias, Carlos Henrique Fonseca Gonçalves,
Cristiano Cordeiro Ribeiro Moura, Paraguassu Tabajaras e Jorgemar Amorim de Almeida. O
código de retenção declarado - “0588” - indica Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício. Como, no exame da escrituração contábil, não se logrou êxito em identificar tais
despesas, intimou-se o contribuinte, por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos de 21/08/2008, a justificar a divergência entre o declarado em DIRF e GFIP.
Entretanto, o sujeito passivo não apresentou elementos fáticos que explicassem o porquê de não
terem sido informados à Previdência, em documento próprio, as remunerações daqueles
contribuintes individuais (fl. 57).
Sustenta o recorrente que a divergência constatada pela Fiscalização entre a DIRF
e a GFIP decorrem de mero equívoco no recolhimento, que foi devidamente corrigido, conforme
documentação anexada em sede de voluntário.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Sustenta o recorrente que (fl. 268):

Diante desses argumentos, anexou aos autos Protocolo de Envio de Arquivos e a
Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, onde foram incluídos os nomes dos
contribuintes acima mencionados, bem como as respectivas Guias de recolhimento dos tributos
devidos - GPS (fls. 270 a 330).
Desse modo, imprescindível a análise das provas colacionadas pelo contribuinte.
Outrossim, não cabe a este órgão julgador a análise das planilhas anexadas à manifestação sob
pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
Nestes termos, o julgamento foi convertido em diligencia para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas,
nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias (fls. 334 a 337).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

Consta no Relatório Fiscal de Diligência (fls.340 a 346) que a empresa enviou
GFIP somente das competências 01 a 06/2004, enquanto o lançamento refere-se a todo ano de
2004; através do batimento AI x GFIP verificou-se que a remuneração dos 4 contribuintes
individuais citados no AI foram informadas em GFIP; que houve recolhimento integral nas
competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04. Assim, a
Fiscalização incluiu todos os valores apresentados pelo recorrente e recalculou os valores
devidos:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

Por fim, com relação ao levantamento CIN, cumpre destacar que DRJ, nesse
ponto, deu provimento à impugnação do contribuinte para excluir esse levantamento da base de
cálculo das contribuições lançadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento o levantamento AVP e os valores já recolhidos pelo
contribuinte, conforme consta no Relatório Fiscal de Diligência, de onde se extrai que houve
recolhimento integral nas competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02,
03 e 04.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 368
DF CARF MF
Original